Tribunal: TJES
Processo: 5004858-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004858-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. G. D. C. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA COM PROFISSIONAIS CERTIFICADOS. DECISÃO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO REITERADO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que determinou o custeio de tratamento de terapia pelo método ABA junto à Clínica Envolve, com profissionais certificados conforme laudo médico, sob pena de bloqueio de valores, em cumprimento à determinação anterior deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que impõe o custeio do tratamento em clínica especializada extrapola os limites contratuais; e (ii) saber se é legítima a manutenção da decisão judicial diante de histórico de descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A discussão sobre a capacitação dos profissionais já foi apreciada em outro agravo e não pode ser rediscutida em sede de cognição sumária, salvo fato novo ou superveniente.

O histórico de descumprimento da ordem judicial justifica a majoração da multa e a imposição de medidas coercitivas.

A escolha da clínica específica decorreu de necessidade terapêutica e não de conveniência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Tese de julgamento:
“1. A discussão sobre a capacitação dos profissionais já foi apreciada em recurso anterior e não pode ser rediscutida em sede de cognição sumária, salvo fato novo ou superveniente.. 2. O reiterado descumprimento de tutela de urgência justifica a manutenção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004858-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
AGRAVADO: D. G. D. C., LEANDRO FOREQUE DA CRUZ
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, cumprindo decisão deste Tribunal de Justiça, determinou que a agravante custeasse tratamento de terapia pelo método ABA diretamente junto à Clínica Envolve, com profissionais capacitados segundo o laudo médico, com certificação BCBA, sob pena de bloqueio de valores.

A agravante sustenta que houve integral cumprimento da medida liminar, com oferta de rede credenciada habilitada, incluindo profissionais com capacitação compatível. Sustenta que a imposição de exigência de mestrado com certificação internacional BCBA extrapola os limites legais e contratuais.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, a decisão agravada deve ser mantida.

O agravante pretende a suspensão e posterior reforma da decisão que majorou a multa diária, argumentando que o agravante está cumprindo o comando judicial.

No entanto, a decisão agravada está baseada em robusto histórico de descumprimento da tutela de urgência, com sucessivas determinações para que o agravante comprovasse a capacitação dos profissionais indicados, em conformidade com as prescrições médicas.

Ademais, a discussão acerca da capacitação dos profissionais já foi decidida no agravo de instrumento nº 5003681-54.2024.8.08.0000, não sendo possível sua rediscussão em sede de cognição sumária, salvo em caso de alegação de fato novo ou superveniente.

Ressalte-se que a escolha da clínica não resultou de mera conveniência, mas sim da necessidade terapêutica não suprida pelas opções da rede credenciada.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)